Tribunal: TJSP
Processo: 1014731-02.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Locação de Imóvel – Ação de Reintegração de Posse – Sentença que reconheceu a inadequação da via eleita e indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Apelo da autora – Contrato de locação que abrangeu a totalidade do imóvel objeto dos autos. Disposição contratual estabelecendo que, no curso da relação ex locato,

Ementa:
Apelação – Locação de Imóvel – Ação de Reintegração de Posse – Sentença que reconheceu a inadequação da via eleita e indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Apelo da autora – Contrato de locação que abrangeu a totalidade do imóvel objeto dos autos. Disposição contratual estabelecendo que, no curso da relação ex locato, parte do imóvel seria desocupada pela inquilina e repassada à autora – Descumprimento – Hipótese de infração contratual que reclama, para retomada do imóvel, o ajuizamento de ação de despejo e não reintegração de posse – Inteligência do art. 5o. c.c. o art. 9o., II, da Lei n. 8.245/91 – Inadequação da via eleita bem configurada – Inépcia da inicial corretamente decretada - – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014731-02.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANGELA
CASAGRANDE DA SILVA, é apelada ALDA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-02.2015.8.26.0020 -Voto no 8406 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. R. NOSSA SENHORA DO Ó – 1a Vara
Cível
APTE. Ângela Casagrande da Silva
APDA.: Alda Maria da Silva
JUIZ (A): Cláudia Barrichello
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8406
Ementa: Apelação Locação de Imóvel Ação de Reintegração
de Posse Sentença que reconheceu a inadequação da via eleita e
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC Apelo da autora
Contrato de locação que abrangeu a totalidade do imóvel objeto
dos autos. Disposição contratual estabelecendo que, no curso da
relação ex locato, parte do imóvel seria desocupada pela inquilina
e repassada à autora Descumprimento Hipótese de infração
contratual que reclama, para retomada do imóvel, o ajuizamento
de ação de despejo e não reintegração de posse Inteligência do
art. 5o. c.c. o art. 9o., II, da Lei n. 8.245/91 Inadequação da via
eleita bem configurada Inépcia da inicial corretamente decretada
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252 do RITJSP Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de reintegração de posse, promovida por Ângela
Casagrande da Silva em face de Alda Maria da Silva.
Pela r. sentença de fls. 208/210, cujo relatório se adota, o MM. Juiz “a quo”,
reconheceu a inadequação da via eleita pela suplicante para reivindicar a retomada de seu
imóvel, e indeferiu a inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Com efeito, assim decidiu a douta julgadora de primeiro grau: “(...) De rigor o
indeferimento da petição inicial, em razão da impossibilidade jurídica do pedido e
inadequação da via eleita.
Com efeito, o documento carreado aos autos às fls. 40/44 comprova que as
partes firmaram contrato de locação com relação ao imóvel objeto da presente ação de
reintegração de posse, constando expressamente da cláusula 10a do contrato que "A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-02.2015.8.26.0020 -Voto no 8406 JV
3
PARTIR DE OUTUBRO/2013 a LOCADORA utilizará o espaço da frente da Loja para
comercializar seus produtos".
O artigo 5o, da Lei no 8.245/91 dispõe que : "Seja qual for o fundamento do
término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo".
E o artigo 9o, inciso II, do mesmo diploma legal, estabelece que a locação
pode ser desfeita em decorrência da prática de infração contratual. Assim, a presente
demanda não é a via adequada para que a locadora retome a posse do imóvel locado,
sendo de rigor a extinção do processo em razão da impossibilidade jurídica do pedido.
A respeito da matéria, oportuna a transcrição dos seguintes julgados do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Presença da ré no imóvel por força de contrato de locação
celebrado por sua genitora. Inadequação da via eleita. Locadora que deve se valer do
despejo para reaver o imóvel. Inteligência do art. 5o da Lei 8.245/91. Falta de interesse de
agir. Sentença anulada. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Inteligência do
art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado." (Apelação no
1009371-62.2014.8.26.0007 - 22a Câmara de Direito Privado - relator HÉLIO
NOGUEIRA - data do julgamento 14/04/2016)
"INTERESSE PROCESSUAL - Possessória Reintegração de Posse Afirmação
em inicial que a ré é sucessora do falecido locatário no comércio existente no imóvel
objeto do contrato de locação, assim não há que se falar em esbulho, já que o contrato
continua válido em razão da norma legal acima referida e, portanto, sua posse (da ré) é
fundada em tal relação jurídica Extinção por falta de interesse de agir do autor
Inadequação da via eleita - Sentença mantida Recurso não provido" (Apelação no
1001575-72.2015.8.26.0625 - 21a Câmara de Direito Privado - relator Maia da Rocha -
data do julgamento 05/10/2015).
De rigor salientar que já existe ação de despejo em andamento entre as partes,
fundada não só no inadimplemento mas também em infração contratual (desvio de
finalidade).
Finalmente, o Representante do Ministério Público, que atua como fiscal da lei
na presente demanda, opinou também pela extinção do processo sem julgamento de
mérito, em razão da inadequação da via eleita.”
Inconformada, apelou a autora (fls. 213/217).
Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 215).
No mais, defende a pertinência da via eleita.
Com efeito, argumenta que pretende a retomada de parte do imóvel ocupado
pela locatária, não abrangida pelo contrato de locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-02.2015.8.26.0020 -Voto no 8406 JV
4
Assevera que a parte da frente do imóvel era de uso da autora, que,
temporariamente, tolerou o uso por parte da ré.
Consigna que o próprio contrato de locação cuidou de excluir expressamente a
parte da frente do imóvel, da relação ex locato.
Outrossim, já promoveu ação de despejo em relação à parte do imóvel objeto
de locação.
Bem por isso, insiste que faz jus à medida pleiteada, qual seja, a reintegração
de posse do imóvel objeto dos autos.
Finaliza batendo-se pelo provimento do recurso nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante beneficiária da
gratuidade (fls. 33).
Contrarrazões a fls. 223/226.
Os autos foram, inicialmente, distribuídos à Col. 12a. Câmara de Direito
Privado, à relatoria do Em. Des. Jacob Valente, que dele não conheceu e determinou sua
redistribuição (fls. 285/288).
A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:
“COMPETÊNCIA RECURSAL Posse derivada de contrato de
locação de imóvel Pretensão de retomada da posse da parte frontal de
salão comercial, em cumprimento à cláusula contratual previamente
ajustada com a locadora - Inexistência da chamada ação possessória
'pura', mas derivada de contrato específico - Matéria da competência
de uma das Câmaras da Subseção III de Direito Privado, nos termos
do artigo 5o, inciso III.6, da Resolução no 623/2013 Recurso não
conhecido, com determinação.”.
O feito, então, foi redistribuído a esta C. Câmara.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao
caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir, conforme
autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: "Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-02.2015.8.26.0020 -Voto no 8406 JV
5
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito adequadamente
aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos expendidos em recurso, que
muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade, com a
duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou positivamente
a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar ou
ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que isso
represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no AREsp
377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014,
DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas em
sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme disposição
autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-02.2015.8.26.0020 -Voto no 8406 JV
6
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator externou
as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a decisão
recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo regimental para
embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de origem a
manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado, viabilizando, assim, o
manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem apreciou
a lide, verbis:
“FUNDAMENTO E DECIDO.
De rigor o indeferimento da petição inicial, em razão da impossibilidade
jurídica do pedido e inadequação da via eleita.
Com efeito, o documento carreado aos autos às fls. 40/44 comprova que as
partes firmaram contrato de locação com relação ao imóvel objeto da presente ação de
reintegração de posse, constando expressamente da cláusula 10a do contrato que "A
PARTIR DE OUTUBRO/2013 a LOCADORA utilizará o espaço da frente da Loja para
comercializar seus produtos".
O artigo 5o, da Lei no 8.245/91 dispõe que : "Seja qual for o fundamento do
término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo".
E o artigo 9o, inciso II, do mesmo diploma legal, estabelece que a locação
pode ser desfeita em decorrência da prática de infração contratual. Assim, a presente
demanda não é a via adequada para que a locadora retome a posse do imóvel locado,
sendo de rigor a extinção do processo em razão da impossibilidade jurídica do pedido.
A respeito da matéria, oportuna a transcrição dos seguintes julgados do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Presença da ré no imóvel por força de contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-02.2015.8.26.0020 -Voto no 8406 JV
7
celebrado por sua genitora. Inadequação da via eleita. Locadora que deve se valer do
despejo para reaver o imóvel. Inteligência do art. 5o da Lei 8.245/91. Falta de interesse de
agir. Sentença anulada. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Inteligência do
art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado." (Apelação no
1009371-62.2014.8.26.0007 - 22a Câmara de Direito Privado - relator HÉLIO
NOGUEIRA - data do julgamento 14/04/2016)
"INTERESSE PROCESSUAL - Possessória Reintegração de Posse Afirmação
em inicial que a ré é sucessora do falecido locatário no comércio existente no imóvel
objeto do contrato de locação, assim não há que se falar em esbulho, já que o contrato
continua válido em razão da norma legal acima referida e, portanto, sua posse (da ré) é
fundada em tal relação jurídica Extinção por falta de interesse de agir do autor
Inadequação da via eleita - Sentença mantida Recurso não provido" (Apelação no
1001575-72.2015.8.26.0625 - 21a Câmara de Direito Privado - relator Maia da Rocha -
data do julgamento 05/10/2015).
De rigor salientar que já existe ação de despejo em andamento entre as partes,
fundada não só no inadimplemento mas também em infração contratual (desvio de
finalidade).
Finalmente, o Representante do Ministério Público, que atua como fiscal da lei
na presente demanda, opinou também pela extinção do processo sem julgamento de
mérito, em razão da inadequação da via eleita.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, julgando, em conseqüência,
EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
P.R.I”
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova dos
autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo pelo qual deve ser
prestigiada.
Realmente, tendo em conta a inadequação da via eleita pela suplicante.
Com efeito, analisados os autos observo que a ocupação pela ré, do imóvel
objeto desta ação de reintegração de posse, decore de contrato de locação (fls. 40/44).
Basta, aliás, a análise do preâmbulo do contrato, que cuida do bem objeto da
relação ex locato. Confira-se:
“Imóvel objeto da locação: O imóvel (loja) situa-se à Rua São
Leonardo, 76 Bairro Itaberaba São Paulo/SP CEP 02803-000”.
Veja-se que o dispositivo contratual supracitado, ressalva alguma faz em
relação a parte ou fração do bem locado.
Logo, tem-se que a totalidade do imóvel foi inicialmente locada à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-02.2015.8.26.0020 -Voto no 8406 JV
8
Realmente, não podendo passar sem observação, que, segundo a inicial, a
autora pretende a retomada da parte da frente do imóvel locado, a despeito de consignado
em determinada cláusula contratual que daria um desconto à locatária para que,
futuramente, ou seja, em outubro/2013, pudesse ocupar essa fração do imóvel (cf.-se fls. 02
e fls. 41).
Contudo, como visto, e a despeito de prévia estipulação contratual (fls. 41), no
sentido de futura desocupação de parte do imóvel, fato é que a locação, à época em que
pactuada, abrangia a totalidade do bem.
Logo, descumprindo a locatária eventual compromisso junto à locadora, a ação
cabível para sua retomada é o despejo, por conta de infração contratual.
Realmente, na medida em que a ré adentrou naquele espaço na condição de
locatária.
Com efeito, na dicção do art. 5o., caput, da Lei no 8.245/91:
“Art. 5o Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador
para reaver o imóvel é a de despejo.”.
Outrossim, e como bem ponderado pela douta julgadora de primeiro grau,
havendo descumprimento ou infração contratual, é perfeitamente admissível a rescisão
contratual, ex vi do que dispõe o art. 9o., inc. II, da Lei de Locação.
Veja-se:
“Art. 9o A locação também poderá ser desfeita:
(...) II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;”.
Destarte, irrecusável a conclusão a que chegou o Juízo singular, ante o que se
tem nos autos.
Em outras palavras, face à inadequação da via eleita (ação de reintegração de
posse) era mesmo o caso de indeferir a inicial e extinguir o processo, nos termos do art.
485, I, do CPC/2015.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar a
reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção do decisum,
por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Neste sentido, veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

CONTRATO
RESCINDIDO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-02.2015.8.26.0020 -Voto no 8406 JV
9
RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a
sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos
fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.” (Apelação no 3002761-69.2013.8.26.0301, TJSP, 25a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Rel. Paulo Ayrosa, j. 27/04/2017, g.n.).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos supracitados.
NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR